Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-50.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001822-50.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[D. A. D. S. - CPF: 065.564.651-51 (VÍTIMA), EDSON SOTERIO MIRANDA - CPF: 055.417.671-80 (APELANTE), RIVALDO DA SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONSUMO DE BEBIDAS ALCOOLICAS ADQUIRIDAS PELO ADOLESCENTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES – DÚVIDA A RESPEITO DA AUTORIA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O art. 243 do ECA trata da incriminação das condutas que têm o condão de fazer chegar às mãos de um menor de 18 (dezoito) anos bebida alcoólica ou qualquer produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica (TJRS, N.U 0241197-77.2019.8.21.7000).

“
Não se colhendo da prova amealhada, a necessária certeza de que a apelante vendeu bebidas alcoólicas a menores de idade, com base no princípio “in dubio pro reo”, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a absolvição da prática da conduta prevista no art. 243 da Lei 8.069/90 (ECA)
” (TJMT, N.U 0000382-08.2019.8.11.0046).

“
A prova produzida em juízo não confirmou, de forma suficiente, a acusação de que o réu teria fornecido bebida alcoólica ao adolescente
” (TJRS, N.U 0233086-07.2019.8.21.7000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001822-50.2019.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): EDSON SOTÉRIO MIRANDA

RIVALDO DA SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDSON SOTÉRIO MIRANDA e

RIVALDO DA SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 128037), que os condenou por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente a 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos - art. 243 do ECA - (ID 95484566).

Os apelantes sustentam que “
estavam ingerindo bebidas alcoólicas fornecidas pelo adolescente, em sua companhia
”, motivo pelo qual seria atípica a conduta.

Pede o provimento para que sejam absolvidos (ID 95484581).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95484585).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente – Irresignação defensiva – 1. Deseja o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a não comprovação da materialidade delitiva e, consequentemente, a absolvição dos apelantes – Inocorrência – Materialidade devidamente comprovada – Depoimento dos agentes Policiais que possuem relevância probatória – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 99127967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 06 do mês de maio de 2019, por volta das 20h49min, na Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, Bairro Centro, em frente a Prefeitura de Jaciara-MT, os denunciados EDSON Soterio Miranda e RIVALDO da Silva Santos, forneceram bebidas alcoólicas ao adolescente Diogo Araújo dos Santos, com 17 anos de idade na época dos fatos, produtos cujo componente causa dependência física e psíquica. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: EDSON Soterio Miranda e RIVALDO da Silva Santos, como incurso nas penas do artigo 243 da Lei n.° 8.069/90(ECA). [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 95484505)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Em que pese o adolescente DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ter dito em Juízo que fora ele mesmo quem comprou bebida alcoólica e que os réus não o obrigaram a beber, no nítido propósito de isentar seus amigos da responsabilização criminal, nota-se que os Policiais Militares relataram que presenciaram o compartilhamento de bebida alcóolica entre os maiores e o menor, tendo aqueles oferecido bebida ao menor, senão vejamos:

O Policial Militar WASHINGTON CHAGAS BRANDAO disse em Juízo “que foi feita a abordagem no local; que tinha dois maiores em companhia do menor; que no carro foram encontrados vários frascos de catuaba; que o veiculo era do Diogo; que no momento não viram o Diogo ingerindo bebida alcóolica; que ele disse que os maiores teriam oferecido bebidas para ele; que não falou de bar; que somente falou da bebida e que estavam fazendo uso; que eles estavam com a bebida; que segundo foi indagado ao menor, ele disse que os maiores ofereceram a bebida; que eles estavam fazendo uso da bebida no local; que foi Diogo quem falou que os maiores deram a bebida; que o Diogo era o dono do carro”.

No mesmo sentido, deu-se a oitiva judicial do Policial Militar SIDINEI FERREIRA DA SILVA, ao afirmar “que estavam de serviço na data da ocorrência, fazendo o policiamento ostensivo; que em frente a Prefeitura havia três pessoas fazendo uso de bebida alcóolica; que estavam os dois réus e um menor de dezessete anos; que encontraram em um recipiente vodka e vinho; que visualizaram o compartilhamento da bebida; que não se recorda se Diogo falou se foi o mesmo ou outros quem comprou a bebida”.

Sendo assim, devem os réus serem condenados pelo crime tipificado na denúncia, uma vez que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (enunciado criminal n° 08, do E. TJMT). [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados EDSON SOTERIO MIRANDA e RIVALDO DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, pela pratica do delito tipificado no artigo 243, da Lei 8.069/90 (ECA). [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 95484566)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sidnei Ferreira da Silva e Washington Chagas Brandão, policiais militares (ID 95484513), do adolescente Diogo Araújo dos Santos (ID 95484513), e o interrogatório dos apelantes EDSON SOTÉRIO MIRANDA (ID 95484516) e RIVALDO DA SILVA SANTOS (ID 95484518).

Em Juízo, foram ouvidos Sidnei Ferreira da Silva e Washington Chagas Brandão, policiais militares, o adolescente Diogo Araújo dos Santos, e procedeu-se o interrogatório dos apelantes EDSON SOTÉRIO MIRANDA e RIVALDO DA SILVA SANTOS (Relatório de mídias – ID 95484590).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6.5.2019, por volta das 20h49min, os policiais militares realizavam rondas na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, bairro Centro, no município de Jaciara/MT, quando avistaram os apelantes EDSON SOTÉRIO MIRANDA e RIVALDO DA SILVA SANTOS consumindo bebida alcoólica com o adolescente Diogo Araújo dos Santos, com 17 (dezessete) anos de idade na época dos fatos (ID 95484505);

- Sidnei Ferreira da Silva e Washington Chagas Brandão [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, declararam que abordaram os apelantes e o adolescente, os quais estavam ingerindo vinho e vodka, bem como foi encontrada uma embalagem de catuaba (ID 95484513/ ID 95484590);

- o adolescente Diogo Araújo dos Santos, tanto na fase policial quanto judicial, admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas na companhia dos apelantes, na frente da prefeitura municipal; relatou ter comprado vodka, vinho e catuaba; foram abordados pelos policiais militares; “
estava com um copo de alumínio bebendo vinho
”; consumiu bebida alcoólica “
por vontade própria
”, sem qualquer oferta dos apelantes (ID 95484513/ ID 95484590);

- os apelantes EDSON SOTÉRIO MIRANDA e RIVALDO DA SILVA SANTOS, perante a autoridade policial, afirmaram que estavam bebendo vinho junto com o adolescente Diogo Araújo dos Santos, quando foram abordados pelos policiais militares; Diogo comprou as bebidas alcóolicas e “
ninguém ofereceu bebida para ele
”. Em Juízo, permaneceram em silêncio (ID’s 95484516/ 95484518/ 95484590).

Dito isso, vejamos.

Os apelantes EDSON SOTÉRIO MIRANDA e RIVALDO DA SILVA SANTOS ingeriram bebidas alcoólicas [vinho, vodka e catuaba] com o adolescente Diogo Araújo dos Santos, conforme depoimentos dos policiais militares Sidnei Ferreira da Silva e Washington Chagas Brandão, tanto na fase inquisitiva como judicial.

Por outro lado, a assertiva dos apelantes de que não compraram as bebidas alcoólicas está corroborada pelo adolescente Diogo Araújo dos Santos, o qual assumiu, em ambas as fases da persecução penal, ter comprado vodka, vinho e catuaba.

O art. 243 do ECA trata da incriminação das condutas que têm o condão de fazer chegar às mãos de um menor de 18 (dezoito) anos bebida alcoólica ou qualquer produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica (TJRS, N.U 0241197-77.2019.8.21.7000 - Relator: Des. José Conrado Kurtz de Souza - 21.11.2019).

Com efeito, as provas são insuficientes para demonstrar que os apelantes tenham realizado “
as condutas do verbo nuclear contido no art. 243 do ECA
” (TJMT, N.U 0000732-31.2016.8.11.0036, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2019).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“
Não se colhendo da prova amealhada, a necessária certeza de que a apelante vendeu bebidas alcoólicas a menores de idade, com base no princípio “in dubio pro reo”, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com a absolvição da prática da conduta prevista no art. 243 da Lei 8.069/90 (ECA)
.” (TJMT, N.U 0000382-08.2019.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.4.2021)

“
A prova produzida em juízo não confirmou, de forma suficiente, a acusação de que o réu teria fornecido bebida alcoólica ao adolescente.
” (TJRS, N.U 0233086-07.2019.8.21.7000, Relator: Des. Gláucia Dipp Dreher – 23.7.2020)

Nesse contexto, as provas são insuficientes para a responsabilização penal dos apelantes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver EDSON SOTÉRIO MIRANDA e RIVALDO DA SILVA SANTOS do
fornecimento de bebida alcoólica a adolescente
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021